Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702647-23.2021.8.07.0000 RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BEATRIZ CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947, restou decidido, sob a sistemática da repercussão geral, ser inconstitucional o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pois a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2. A correção monetária se destina a compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda. Trata-se de obrigação que se renova mês a mês, razão por que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. 3. É cabível a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, mesmo após o trânsito em julgado e o início da fase executiva, e antes da expedição de ordem de pagamento. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462) e o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146). No aspecto, colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a inobservância ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. A recorrida, em petição apartada, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 28361067). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o apelo extraordinário, quanto à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento’ (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 28361068). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029